Tribunal: TJDFT
Processo: 0748295-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748295-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: KAREN BOESCHENSTEIN RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 214118901 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por Karen Boeschenstein, em desfavor da agravante, processo n. 0721784-17.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para compelir a ora recorrente a religar a energia elétrica no imóvel da recorrida, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada pela KAREN BOESCHENSTEIN em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “determinar que a ré restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto, nos termos do artigo 357 da Resolução normativa 1000/2021 da ANEEL, e entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento centra-se na análise da existência de direito subjetivo da parte autora em requerer o restabelecimento do fornecimento de luz em sua residência, após o pagamento das últimas três contas em aberto. A temática do corte do fornecimento do serviço está regrada por meio da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, em especial no artigo 357. Vejamos: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já possui entendimento no sentido de reconhecer a existência do direito subjetivo a religação do fornecimento de luz, quando há o pagamento das últimas três parcelas em aberto, independentemente do número de outras contas inadimplidas. Isto não significa a perda do direito de cobrança, a empresa requerida pode adotar o procedimento de cobrança extrajudicial ou judicial, mas não pode se negar a restabelecer o fornecimento do serviço. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO MAIS RECENTES. RELIGAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga. 2. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos 90 (noventa) dias apenas após a interrupção do serviço não é óbice ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Precedentes. 3.1. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1824648, 0736833-04.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no PJe: 14/03/2024.) O documento de ID 213976109 demonstra o pagamento das últimas três parcelas em aberto. Presento, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora centra-se na ausência da continuidade do fornecimento de energia elétrica, insumo essencial na vida moderna. Presentes os pressupostos, é forçoso o deferimento do pedido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINO que a requerida (NEOENERGIA) promova a religação do fornecimento de energia elétrica no imóvel sito no Condomínio Solar da Serra, quadra 03, casa 01, Jardim Botânico, Brasília – DF CEP: 71689-350 – Código da instalação 935371, Código do Cliente 1.135.367-8. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 500,00, limitando-a a R$ 30.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. (...) – grifos no original Em razões recursais (Id 66123249), a agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque presentes os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano. No mérito, diz inexistentes os requisitos para concessão de tutela liminar favorável à autora, ora agravada, porquanto não há prova de que a autora tenha quitado os débitos em aberto com a recorrente. Entende genérica a liminar concedida pelo magistrado a quo, que determina o religamento de energia elétrica da agravada de forma ilimitada, sem explicitar a necessidade de adimplemento das faturas vincendas, conforme Resolução n. 1.000/2021 da Aneel. Frisa que a possibilidade de a consumidora deixar de honrar o pagamento das faturas vincendas gerará desequilíbrio contratual. Discorre sobre a reciprocidade das relações jurídicas. Pugna pela redução da multa em caso de descumprimento visto que arbitrada em patamar excessivo. Menciona o papel da multa diária. Colaciona escólio doutrinário e entendimento jurisprudencial que entende abonar sua tese. Ao final, requer: Ante o exposto, requer: a) Seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar lesão grave ao Agravante de difícil reparação nos termos do art. 1.019, I, do CPC; (...) d) Ao final, seja dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo ser anulada a decisão agravada, liminar deferida, eis que o agravado não comprovou os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam, o “fumus boni iuris e o periculum in mora”. e) Caso não seja este o entendimento, seja reformada a decisão agravada, para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, condicionando os efeitos da medida liminar às faturas contestadas, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzida a multa diária estabelecida, de modo a ser fixada em patamares módicos, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, bem como seja determinado prazo superior, suficiente para cumprimento da obrigação de fazer evitando-se, assim, a incidência da astreinte; (...) Preparo recolhido (Id 66123250). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A autora, ora agravada, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, promova o religamento de energia elétrica da unidade consumidora do imóvel da autora, até o julgamento final do feito. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 10/10/2024 (Id 214118901 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer “promova a religação do fornecimento de energia elétrica no imóvel sito no Condomínio Solar da Serra, quadra 03, casa 01, Jardim Botânico, Brasília – DF CEP: 71689-350 – Código da instalação 935371, Código do Cliente 1.135.367-8”, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 21/10/2024 (Id 215243664 do processo de referência). Na mesma data, a agravante compareceu aos autos noticiando que a “Em cumprimento ao quanto determinado pelo MM. Juízo requer a juntada dos documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação de fazer determinada, assim, não havendo o que se falar em descumprimento, tampouco em aplicação de multa a este fim” (Id 215243675 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 11/11/2024 (Id 66123249), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da Neoenergia em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Decerto que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora